Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGADO. RESPONSABILIDADE. RECÁLCULO. COISA JULGADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TETO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. DATA DA CONCESSÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. COMPLEMENTO. BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há espaço para discussão acerca da responsabilidade da entidade de previdência em realizar o recálculo do benefício previdenciário se tal questão restou definitivamente analisada e decidida em acórdão que transitou em julgado.
3. O título judicial estabeleceu a necessidade de observância do teto do salário de participação.
3.1. O percentual do teto de participação deve ser o vigente à data de concessão do benefício.
3.2. No caso dos autos, o percentual do teto de participação utilizado nos cálculos periciais foi o vigente na data da concessão do benefício ao participante, observando a coisa julgada e as regras regulamentares aplicáveis.
4. Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, a necessidade de apuração dos valores a ser vertidos pelo beneficiário à entidade fechada de previdência (reserva matemática) não afasta a possibilidade de compensação de tal montante com as diferenças a ser implementadas nos complementos do benefício, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.